Tribunal: TJDFT
Processo: 0717940-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. EMPURRÃO EMPREGADO EM CONTEXTO DE FUGA. BEM ABANDONADO E IMEDIATAMENTE RECUPERADO. FINALIDADE. ASSEGURAR A DETENÇÃO DO BEM FURTADO. NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. FURTO SIMPLES CONSUMADO. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. DESACATO. PROVA JUDICIAL INSUFICIENTE. CONDENAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. ABSOLVIÇÃO.
1. A incidência do art. 157, §1o, do Código Penal exige prova robusta de que a violência posterior à subtração tenha sido empregada com a finalidade específica de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa.
2. A prova oral revela que o empurrão desferido pelo agente foi ato reflexo de tentativa de fuga, e não expediente voltado a manter a res em seu poder, sobretudo porque o bem foi imediatamente abandonado no chão, sendo recuperado.
3. Ausente o elemento subjetivo especial do tipo, impõe-se a desclassificação para furto simples.
4. Não tendo havido a inversão da posse, aplicável o reconhecimento da forma tentada do crime de furto.
5. O princípio da insignificância não incide no caso concreto, diante da habitualidade criminal, da presença de maus antecedentes e da reincidência do agente, circunstâncias que revelam reprovabilidade acentuada da conduta.
6. A condenação pelo crime de desacato fundada exclusivamente em elementos informativos ou produzidos apenas na fase inquisitorial não deve prevalecer, diante da dúvida razoável do fato criminoso imputado, ensejando a aplicação do princípio in dubio pro reo.
7. À míngua de prova produzida em Juízo, sob o prisma do contraditório, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
8. Redimensionamento da pena para considerar exclusivamente o crime de furto simples tentado. Pena-base fixada acima do mínimo em razão dos antecedentes criminais, compensação entre reincidência e confissão espontânea. Pena definitiva de 9 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, pelo mínimo legal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.